Tribunal: TJES
Processo: 5009016-83.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009016-83.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELESSANDRO DA CUNHA BENEDITO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RÉU PRONUNCIADO. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA. SÚMULAS 21 E 52 DO STJ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL E GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente. A impetração sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, em razão de o paciente ter sido pronunciado em 30/05/2025 sem imediata designação da sessão do Tribunal do Júri, requerendo o relaxamento da prisão, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na realização da sessão do Tribunal do Júri configura excesso de prazo apto a ensejar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se subsistem fundamentos concretos idôneos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se configura quando a demora processual é injustificada, devendo a análise observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

4. O paciente foi pronunciado em 30/05/2025 e a sessão do Tribunal do Júri foi designada para 20/07/2026, circunstância que demonstra o regular andamento processual e a proximidade da conclusão da fase do judicium causae.

5. A designação de data para julgamento pelo Tribunal do Júri afasta a alegação de desídia estatal na condução do processo.

6. Incidem as Súmulas nº 21 e 52 do STJ, segundo as quais a pronúncia e o encerramento da instrução criminal superam a alegação de excesso de prazo.

7. O extenso histórico criminal do acusado evidencia risco de reiteração delitiva e revela periculosidade apta a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

8. O modus operandi empregado e a suposta motivação fútil do delito demonstram gravidade concreta da conduta e reforçam a necessidade da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão cautelar exige demonstração de demora injustificada, devendo a análise observar as peculiaridades do caso concreto e o princípio da razoabilidade.

2. A pronúncia do réu e a designação de sessão do Tribunal do Júri afastam alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. O histórico criminal do acusado, aliado à gravidade concreta da conduta e ao risco de reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, § 3º, I e IV, e 319; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, c/c 14, II; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Súmulas 21 e 52 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 221.929/RS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 13.03.2026; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.03.2019; TJES, HC nº 5002710-69.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELESSANDRO DA CUNHA BENEDITO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº
5011822-06.2023.8.08.0030
.

A impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, na medida em que o paciente foi pronunciado em 30/05/2025 e, até o momento, não houve a designação de sessão de julgamento.

Pugna pela concessão liminar da ordem para relaxar a prisão do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº
19686248
).

Decisão de ID nº
19694218
, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19727963
) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELESSANDRO DA CUNHA BENEDITO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5011822-06.2023.8.08.0030.

A impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, na medida em que o paciente foi pronunciado em 30/05/2025 e, até o momento, não houve a designação de sessão de julgamento.

Pugna pela concessão liminar da ordem para relaxar a prisão do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como salientado naquela oportunidade, sabe-se que o “
constrangimento ilegal por excesso de prazo só se configura quando a
demora for injustificada
, devendo ser aplicado o princípio da razoabilidade na análise das peculiaridades do caso concreto
” (RHC n. 221.929/RS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 13/3/2026).

No caso, consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal contra a vítima WALLAS BATISTA DA SILVA, bem como do art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

O paciente foi pronunciado em decisão proferida em
30/05/2025
e, mais recentemente, houve a designação de sessão de julgamento para o dia
20/07/2026
,

ou seja, o feito se encontra em via de conclusão da fase do
judicium causae
.

Nesse contexto, considerando que o réu já foi pronunciado e já houve designação de sessão de julgamento para data próxima, inexiste desídia estatal na condução do feito apto a configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Incide, na espécie, o disposto nas Súmulas nº 21 e 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo as quais a pronúncia e o encerramento da instrução criminal superam a alegação de excesso de prazo.

No mais, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão do paciente não foi decretada e mantida com base na simples gravidade em abstrato do delito, tendo sido apontados elementos concretos para a decretação da custódia, a saber, o
extenso
histórico criminal do acusado e a gravidade em concreto dos fatos, evidenciada pelo
modus operandi
empregado e pela suposta motivação fútil do delito.

Inclusive, esta eg. Corte já apreciou o decreto prisional expedido contra o paciente no julgamento do Habeas Corpus nº 5002710-69.2024.8.08.0000, oportunidade em que se assentou a idoneidade dos fundamentos empregados pela autoridade coatora.

A propósito, confira-se a ementa do acórdão em questão:

HABEAS CORPUS – ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP – INOCORRÊNCIA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES – APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, quando a mesma se encontra lastreada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. É de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019). In casu, o extenso histórico delitivo do paciente, mencionado pelo douto magistrado de primeiro grau, reafirma a necessidade de segregação provisória. 2. Eventuais condições pessoais favoráveis não são capazes, por si só, de ensejar a liberdade, se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 3. Prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública, na hipótese. 4. Ordem denegada.

Deve-se destacar que tais fundamentos evidenciam a periculosidade do acusado e, via de consequência, a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, consoante previsão do art. 312, § 3º, I e IV, do Código de Processo Penal,
in litteris
:

Art. 312. (...)

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I – o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

(...)

IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.